Tribunal: TJES
Processo: 5001646-92.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2022-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001646-92.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VALTER LUCIO DEBOSSAM
AGRAVADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001646-92.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: VALTER LUCIO DEBOSSAM

AGRAVADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF

JUIZ: DR. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto em face de decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pelo agravante, manejada no intuito de obter a suspensão dos descontos mensais realizados pelo agravado em sua aposentadoria, supostamente indevidos, sob o fundamento de que não teria firmado qualquer contrato com a instituição agravada.

Em suas razões de recurso sustenta o agravante, em suma, que não teria contratado qualquer empréstimo com a agravada, até mesmo porque nenhum crédito teria sido depositado em sua conta, além de tais descontos ultrapassarem metade de seus proventos mensais.

Em decisão inaugural

restou
in
deferida
a tutela recursal de urgência
perseguida
.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador RONALDO GONÇALVES DE SOUSA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, Jorge Henrique Valle dos Santos, no sentido de conhecer o recurso de agravo de instrumento e negar-lhe provimento, mantendo íntegro o aresto hostilizado. É como voto

Acompanho o Eminente Relator para
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001646-92.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: VALTER LUCIO DEBOSSAM

AGRAVADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF

JUIZ: DR. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatoriado, t
rata-se
de recurso interposto em face de decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pelo agravante, manejada no intuito de obter a suspensão dos descontos mensais realizados pelo agravado em sua aposentadoria, supostamente indevidos, sob o fundamento de que não teria firmado qualquer contrato com a instituição agravada.

Em suas razões de recurso sustenta o agravante, em suma, que não teria contratado qualquer empréstimo com a agravada, até mesmo porque nenhum crédito teria sido depositado em sua conta, além de tais descontos ultrapassarem metade de seus proventos mensais.

Em decisão inaugural

restou
in
deferida
a tutela recursal de urgência
perseguida
.

Sem contrarrazões.

Pois bem. De
pronto adianto que
sopesando os argumentos tecidos neste intento recursal e, especialmente, pondo em relevo a documentação probatória apresentada, tenho por certo que merece a decisão vergastada ser mantida.

No cenário que me é apresentado neste momento, as razões recursais não restaram aptas a demonstrar satisfatoriamente, na cognição sumária que ora se faz, a probabilidade do direito alegado.

Examinando os autos, a despeito de toda alegação atinente à avançada idade do agravante e seus reflexos, inexiste nos autos qualquer elemento, ainda que indiciário, a permitir inferir que os contratos que subsidiam os descontos em seus proventos não tenham sido firmados pelo recorrente, até mesmo em razão da fase inicial do feito.

Verifica-se da documentação acostada que o recorrente possui um total de seis empréstimos, além de dois consignados vinculados a seu benefício previdenciário, sendo certo ainda, que o comprometimento de mais da metade de seus proventos não se limitam aos descontos objeto desta irresignação.

Não deve ser desconsiderado também, o fato dos descontos objeto desta irresignação terem se iniciado nos anos de 2018 e 2019, ao passo que o ajuizamento da demanda de origem ter ocorrido somente em 2021.

Não se está a exigir da
parte a
gravante prova de que não realizou a contratação do serviço (prova negativa), mas a demonstração de elementos minimamente concretos no sentido de que os descontos se revelam ilegais, o que não se coaduna com a prova constante dos autos,
especialmente a
que demonstra descontos realizados desde de 201
8.

Assim, somando essa realidade à ausência de provas mínimas capazes de viabilizar ao menos dúvida sobre ter ou não o autor/agravante firmado tais empréstimos, impõe-se a conclusão de que, neste momento dos autos, não estão presentes elementos a conferir probabilidade à tese autoral.

Portanto, face a análise perfunctória que ora se faz, não constatei, de imediato, a probabilidade do direito alegado quando cotejada a prova dos autos, ainda que sob o viés interpretativo do Código de Defesa do Consumidor.

Por tais razões,
CONHEÇO E
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É
como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Descontos indevidos.
Aposentadoria.
Ausência de provas.
Recurso
conhecido e

DES
provido
.

I -
A
despeito de toda alegação atinente à avançada idade do agravante e seus reflexos,
concluiu-se
inexis
tir
nos autos qualquer elemento, ainda que indiciário, a permitir inferir que os contratos que subsidiam os descontos em seus proventos não tenham sido firmados pelo recorrente, até mesmo em razão da fase inicial do feito.

II
-
D
a documentação acostada que o recorrente possui um total de seis empréstimos, além de dois consignados vinculados a seu benefício previdenciário, sendo certo ainda, que o comprometimento de mais da metade de seus proventos não se limitam aos descontos objeto desta irresignação.

I
II -
Não se está a exigir d
o

a
gravante prova de que não realizou a contratação do serviço (prova negativa), mas a demonstração de elementos minimamente concretos no sentido de que os descontos se revelam ilegais, o que não se coaduna com a prova constante dos autos,
especialmente a
que demonstra descontos realizados desde de 201
8.

IV -
Recurso
conhecido e

desprovido
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.